Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o embargante alega que apesar de o Acórdão ter transcrito o tema repetitivo 1.085 do STJ, não há qualquer fundamentação que envolva a tese do referido tema, considerando-se omisso o Acórdão embargado. Requer a reforma do acórdão para que seja aplicado o referido tema repetitivo.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no decisum, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.